Tribunal: TJDFT
Processo: 0704663-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AEAZ COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA em face à decisão da Primeira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que rejeitou exceção de pré-executividade. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instada a comprovar os pressupostos para a benesse processual, anexou extratos bancários (ID 56176412). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Em regra, declaração de hipossuficiência por parte do postulante, pessoa física, é suficiente para o deferimento do benefício. No entanto, a mesma regra não se aplica à pessoa jurídica, a quem incumbe comprovar a situação de hipossuficiência. Lado outro, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência se refere à pessoa natural e para dispensá-la da prova de sua condição de miserabilidade, que será presumida. Não teria, portanto, aplicação quando se trate de pedido do benefício deduzido por pessoa jurídica, a quem compete provar a insuficiência de recursos, não se aplicando a ela a presunção legal garantida à pessoa natural (súmula 481/STJ). Em aval de sua declaração, a agravante limitou-se a anexar extratos bancários e relativos aos últimos três meses. No entanto, deixou de anexar qualquer documento contábil que ateste sua fragilidade financeira. Dificuldades financeiras e a existência de dívidas não se confundem com hipossuficiência e que justifique o deferimento da benesse processual. Ante o exposto, INDEFIRO A GRATUIDADE PARA ESTA INSTÂNCIA RECURSAL. Faculto à agravante a regularização do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator